Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Agravante reúne os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, pois as custas processuais dos honorários periciais para avaliação imobiliária possuem valor de extrema monta.
2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Conforme extratos bancários juntados no processo, observa-se que a renda do Recorrente está muito acima do montante de R$7.060 (sete mil e sessenta reais), portanto, não se encontrando em situação de hipossuficiência.
5. O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, o que obsta o deferimento do pedido em razão da preclusão lógica.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida para não conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça.